Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-08.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702524-08.2020.8.07.0017 RECORRENTE: JOSE ANDRADE SILVA RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PACTA SUNT SERVANDA. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. Ausente comprovação de falha no serviço disponibilizado pela instituição financeira ré ou de ilicitude em sua conduta, não há que se falar no arbitramento de danos materiais ou morais em favor do mutuário. 5. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 14, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 167, §1o, inciso II, 421, 422, e 944, todos do Código Civil, sustentando que não houve inadimplemento dos contratos 216254369 e 234887133, razão pela qual a negativação de seu nome teria sido indevida, bem como seria cabível a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 14, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 167, §1o, inciso II, 421, 422, e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024